Tribunal: TJDFT
Processo: 0752484-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752484-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BENNER TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA. AGRAVADO: SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA DECISÃO BENNER TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 79488471, autos originários), que, no cumprimento de sentença proposto por SER CLÍNICA DE ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL LTDA., converteu em penhora o bloqueio judicial, nos seguintes termos: “Inicialmente, promova a Secretaria o levantamento do sigilo atribuído às decisões e despacho de IDs 77408018, 78294508 e 78853410, respectivamente, considerando que as pesquisas determinadas já foram realizadas. Na mesma oportunidade, expeça-se alvará de levantamento, conforme já ordenado. No mais, o documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, qual seja, Banco do Brasil, agência 4200, na pessoa do(a) gerente geral, como depositário(a) fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a devedora intimada, por meio de seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC/2015. Findo o prazo, sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente.” Afirma a agravante-executada que a exequente, de forma desarrazoada, apresentou valores excessivos de multa e honorários sobre o montante a ser pago, antes mesmo do pedido de parcelamento ser analisado, penalidades essas que não haviam sido aplicadas naquele momento processual, uma vez que foi depositado voluntariamente 30% do valor total da dívida. Aduz que a aplicação de multa aos cálculos quando ainda pendente de apreciação o pedido de parcelamento não assegura a menor onerosidade da execução ao devedor. Assevera que, após o indeferimento do pedido de parcelamento, nem sequer foi concedido novo prazo para pagamento voluntário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que “seja decretada a não aplicação das penalidades do art. 523 do CPC, sob pena de flagrante ofensa aos princípios da boa-fé processual e da menor onerosidade ao executado, e caso Vossas Excelências não entendam dessa forma, pugna-se subsidiariamente pela aplicação das penalidades apenas no 70% da condenação.” No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e excluir as penalidades do § 1o do art. 523 do CPC ou, subsidiariamente, para que incidam sobre os 70% do débito, nos termos do §2o do mesmo artigo. Preparo (id. 22189936). É o relatório. Decido. A questão relativa à incidência ou não da multa e dos honorários advocatícios disciplinados no § 1o do art. 523 do CPC, ou apenas sobre o restante do débito, diante de pagamento parcial, consoante § 2o do mesmo artigo, não foi analisada pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar no presente agravo de instrumento, observados os seus estritos limites de cognição, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nos autos originários, observa-se que a incidência da multa e dos honorários advocatícios, art. 523, § 1o, do CPC somente foi analisada pela MM. Juíza em r. decisão subsequente, após a agravante-devedora peticionar nos autos (id. 79783697) e repisar o seu pleito de exclusão da multa e dos honorários advocatícios, ou de redução apenas ao saldo remanescente. Eis o teor da referida decisão, proferida em 15.12.20, in verbis: “A parte executada informa a interposição de recurso contra decisão do Juízo. Vieram os autos conclusos, para eventual juízo de retratação, na forma permitida pelo artigo 1.018, § 1o, do CPC. Examinadas as respeitáveis razões recursais, em cotejo com os elementos expressamente declinados e que motivaram a decisão agravada, tenho, contudo, que não se justifica, em Juízo de retratação, a alteração do provimento combatido, que fica mantido, por seus próprios fundamentos. Neste ponto, esclareço que a possibilidade de parcelamento do débito nos termos estabelecidos no artigo 916 do Código de Processo Civil não se aplica à fase de cumprimento de sentença (artigo 916, §7o, do Código de Processo Civil). Noutro giro, é evidente o equívoco da executada quanto aos valores apresentados na planilha de ID 79783699, considerando que os honorários advocatícios estabelecidos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, da mesma forma que a multa processual, também incidem sobre o valor total do débito. Sendo assim, o processo deve ter regular prosseguimento.” Nesses termos, o presente agravo de instrumento é inadmissível, pois a matéria nele suscitada não foi analisada pela r. decisão impugnada, mas em r. pronunciamento posterior. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora